Tribunal: TJES
Processo: 5018760-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5018760-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1282/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO RESULTADO COM FUNDAMENTO NO ART. 373, § 1º, CPC. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Chubb Seguros Brasil S.A., invertendo o ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos. A embargante alega omissão, pois o acórdão não teria observado a tese firmada no Tema 1282 do STJ (REsp 2.092.308/SP), segundo a qual a seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento vinculante do STJ (Tema 1282) quanto à impossibilidade de extensão à seguradora das prerrogativas processuais do consumidor, em especial a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), mas podem ser manejados para adequar o julgado a precedente vinculante superveniente.

4. O acórdão embargado deferiu a inversão do ônus da prova com base no CDC, por considerar a seguradora consumidora por equiparação, mas deixou de observar o Tema 1282/STJ, que fixou tese de que a sub-rogação não transfere prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. O vício deve ser sanado para afastar o fundamento do CDC, mantendo-se, porém, a inversão do ônus probatório com base na distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante da manifesta dificuldade da seguradora em comprovar falha no fornecimento de energia elétrica e da maior facilidade da concessionária em produzir tal prova.

6. A solução preserva o resultado do acórdão, assegurando a efetividade processual e a observância do precedente vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, conforme fixado pelo STJ no Tema 1282 (REsp 2.092.308/SP).

2. A inversão do ônus da prova pode ser deferida à seguradora com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, em razão da maior facilidade técnica e informacional da concessionária em produzir a prova necessária.

3. O afastamento da aplicação do CDC não implica modificação do resultado do acórdão, que permanece hígido por fundamento diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, § 1º, e 927, III; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.806.385/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID 14129200), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13242390) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,
para inverter o ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois este não teria observado o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282 (REsp n. 2.092.308/SP), segundo o qual a sub-rogação da seguradora não lhe transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15179236).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido
a possibilidade de os embargos de declaração serem utilizados para adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial vinculante
, em prestígio à economia processual e à uniformidade das decisões judiciais (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.806.385/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021).

A partir dessa premissa, assiste parcial razão à embargante.

O acórdão embargado deferiu a inversão do ônus da prova por considerar que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, adquire a condição de consumidora por equiparação, fazendo jus às prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que tal entendimento está em dissonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1282
(REsp n. 2.092.308/SP), de observância obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927, III, do CPC. Naquela oportunidade, a Corte Especial definiu que "
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
".

A propósito, reputo pertinente transcrever o aresto paradigmático:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido têm decidido os demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de cemig distribuição s.a., atribuiu à autora o ônus da prova.
A parte agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e a consequente inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência técnica e sub-rogação nos direitos do segurado
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a seg
uradora faz jus à inversão do ônus da prova com base em hipossuficiência técnica, em decorrência da sub-rogação nos direitos do segurado.
III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão da sub-rogação nos direitos do segurado, conforme o RESP 2.104.255/SP. 4. A sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor originário. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do RESP 2.092.308/SP (tema 1282), estabelece que a seguradora não herda os benefícios processuais fundados na condição de vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou a prerrogativa de foro (art. 101, I, do CDC). 6. A alegação de hipossuficiência técnica por parte da seguradora não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que tal prerrogativa depende de condição subjetiva do consumidor, que não é transferida por sub-rogação
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.
A seguradora que propõe ação regressiva em razão de sub-rogação nos direitos do segurado não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando garantias processuais fundadas na vulnerabilidade do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 101, I; CPC, arts. 373, I e II; Súmula STF nº 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 19.08.2024, dje 26.08.2024; STJ, RESP nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, corte especial, j. 19.02.2025, djen 25.02.2025 (tema 1282). (TJMG; AI 0373131-24.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2025; DJEMG 30/07/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADOS. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária.
Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1053813-06.2024.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC. 2.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF, mas não nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, como a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do STJ no julgamento do tema 1282
.[...] (TJRS; AC 5013678-96.2024.8.21.0033; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 28/08/2025; DJERS 01/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. COPEL. SUB-ROGAÇÃO QUE TRANSFERE APENAS DIREITOS MATERIAIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1.1. O agravo de instrumento foi interposto pela hdi seguros s.a. Contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação regressiva proposta contra a copel distribuição s.a.1.2.
A decisão agravada entendeu que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre os segurados da agravante e a agravada, a sub-rogação conferida à seguradora não abrange prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova. II. Questões em discussão2.1. Saber se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode usufruir das prerrogativas processuais previstas no CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir3.1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 2.092.308/SP, firmou tese de que a sub-rogação prevista no artigo 379 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
[...] 4.2. Tese de julgamento:
a sub-rogação conferida à seguradora nos direitos do segurado-consumidor transfere apenas direitos materiais, não alcançando prerrogativas processuais como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
(TJPR; Rec 0019786-38.2025.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025)

Assim, conforme assentado pela Corte Superior, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é direito personalíssimo, decorrente da condição de vulnerabilidade do consumidor, e não se transfere à seguradora por meio da sub-rogação.

Nesse ponto, portanto,
os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício e decotar do acórdão a fundamentação baseada na legislação consumerista para a inversão do encargo probatório
.

Contudo,
o acolhimento para esse fim não implica a necessária atribuição de efeitos infringentes para reformar o resultado do julgado
.

Isso porque a
ratio decidendi
que conduziu ao provimento do agravo de instrumento — o reconhecimento da manifesta assimetria técnica e informacional entre as partes — permanece hígida e encontra amparo em outro dispositivo legal: a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, insculpida no
art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A referida norma autoriza o julgador a distribuir o ônus probatório de modo diverso do padrão, considerando as “peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo” ou a “maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.

No caso concreto, é inegável que a prova da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica — consistente na demonstração de oscilação de tensão na rede pública — é de produção excessivamente difícil, senão impossível, para a seguradora. Em contrapartida, a concessionária de serviço público, ora embargante, detém o monopólio das informações, dos registros e dos meios técnicos para demonstrar a regularidade da prestação do serviço no momento do sinistro, possuindo, portanto, maior facilidade para se desincumbir desse ônus.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, a inversão do ônus da prova para o caso específico da demonstração da falha na prestação do serviço é medida que se impõe, em observância aos princípios da cooperação e da paridade de armas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para a inversão do ônus da prova, mantendo, contudo, o resultado do acórdão embargado por fundamento diverso (art. 373, § 1º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 15:13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59376124092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.